Tribunal: TJSP
Processo: 2143930-47.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2143930-47.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante
ROSANA CRISTINA ROSADA, são embargados PORTINARI IMÓVEIS EIRELI,
FABIANA BAPTISTELLA e CARLOS ALEXSANDRO CECCHETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143930-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.961
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2143930-47.2020/50000
EMBARGANTE: Rosana Cristina Rosada
EMBARGADOS: Portinari Imóveis Eireli e outro
INTERESSADA: Fabiana Baptistella
COMARCA: Limeira 3a Vara Cível
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade no julgado. Embargos rejeitados.
VOTO n.° 37.961
Vistos.
São
Embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo da
Exequente. A Turma Julgadora entendeu que não cabe a
responsabilização de sócio retirado da sociedade antes da
constituição do crédito.
Embarga a Exequente apontando
omissão relativa à teoria menor do art. 28 do CDC. Invoca
julgado do STJ proferido na MC no 020472.
Recurso
tempestivo
e
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143930-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.961
3
respondido.
É o relatório.
Não há omissão no aresto que
objetivamente indeferiu a inclusão de ex-sócio no polo passivo
da execução, nos seguintes termos: “Dispõe o art. 1.032 do
Código Civil: “A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o
exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas
obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a
resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas
posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a
averbação.” Entretanto, segundo entendimento do STJ: “No
caso de desconsideração da personalidade jurídica, não é
possível aplicar o art. 1.032 do Código Civil para limitar a
responsabilidade do sócio aos débitos anteriores a sua retirada
da sociedade a até dois anos após a averbação da alteração
contratual. Isso porque o referido dispositivo legal refere-
se às obrigações sociais ordinárias, caso em que a
responsabilidade do sócio retirante ficaria restrita à sua
participação societária, mas, em se tratando de obrigação
imputada aos sócios decorrente da desconsideração da
personalidade jurídica da empresa demandada, inexiste
limitação da responsabilidade, sob pena de frustrar a
satisfação pontual do credor lesado pelo desvio de finalidade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143930-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.961
4
confusão patrimonial.” (AgRg na MC 20472 / DF, Min. Marcos
Buzzi, 4a Turma, j. 03.09.2013). Portanto, há que se analisar se
Carlos era sócio da Executada quando houve a confusão
patrimonial que impede a Exequente de receber seu crédito. E
essa prova deveria ser demonstrada pela Exequente por ser fato
constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu,
ficando mantida a exclusão do ex-sócio.”
Note-se que a não inclusão de
Carlos decorreu de sua retirada da sociedade antes da
constituição do crédito e a aplicação da teoria menor do art. 28
do CDC em nada altera este quadro.
Ante o exposto, ficam rejeitados
os embargos.
Pedro Baccarat
Relator